Tribunal: STF
Processo: RE 92253
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CUSTO
E O DA INDENIZAÇÃO, POR DESAPROPRIAÇÃO, DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE
PESSOA JURÍDICA. O VALOR DA INDENIZAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA
JURÍDICA, EM DESAPROPRIAÇÃO, NÃO SE COMPREENDE NO CONCEITO DE
"TRANSAÇÃO EVENTUAL", SENDO INVIAVEL A INCIDENCIA DO IMPOSTO DE
RENDA, NOS TERMOS DO ART. 150, PAR 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART.
27, PAR 2 DA LEI DE DESAPROPRIAÇÕES. PRECEDENTES DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA D E PROVIDO, PARA RESTABELECER A
SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, CONCESSIVA DA SEGURANÇA.